Tribunal: TJDFT
Processo: 0029177-78.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TRIENAL. BENS PENHORÁVEIS. NÃO LOCALIZAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INÉRCIA DA EXEQUENTE. PEDIDO GENÉRICO DE PESQUISA NOS SISTEMAS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. LEI 14.010/2020. APLICÁVEL. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, após suspensão do feito por ausência de bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se houve diligência apta a suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente, de modo a impedir a extinção da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da leitura conjunta do Enunciado da Súmula 150 do STF com o Enunciado 196 do FPPC, tem-se que o prazo da prescrição intercorrente corresponde ao da ação executiva. 3.1. No caso de cédulas de crédito bancário, o prazo é de 3 (três) anos, conforme o art. 44 da Lei 10.931/2004 c/c o art. 70 do Anexo 1 da Lei Uniforme de Genebra.
4. Pedido genérico de reiteração de pesquisas nos sistemas postos à disposição do juízo para localizar bens penhoráveis dos executados não tem o condão de interromper ou suspender o curso do prazo prescricional, constituindo, a bem da verdade, manobra de viés protelatório.
5. O art. 3o da Lei 14.010/2020 determinou a suspensão dos prazos prescricionais entre 10/06/2020 e 30/10/2020, em razão do período da pandemia do coronavírus (Covid-19).
6. No caso dos autos, transcorreu prazo superior a 3 (três) anos, contado do transcurso de 1 (um) ano da decisão que suspendeu a execução, mesmo considerando o prazo de suspensão previsto na Lei 14.010/2020, estando correta a sentença que decretou a prescrição intercorrente.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 921, inc. III, §1o, § 2o, § 3o, § 4o; art. 924, inc. V. CC art. 206, § 3o, inc. VIII. L. 10.931/2004 art. 44. D. 57.663/1966 art. 70. L. 14.010/2020 art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT APC 00603676920108070001, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, p. 2/8/2023. TJDFT APC 00146074020148070007, Rel. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, p. 1/8/2023. TJDFT APC 00200040620168070009, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, p. 31/7/2023.